Tribunal: STF
Processo: RE 1137327
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello deu provimento ao recurso extraordinário (evento 08), e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 13).
    Reexamino o apelo extremo deduzido pelo Ministério Público Federal.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (com os meus grifos):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO, PELA VIA JUDICIAL, DE REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE CUSTÓDIA DE VALORES – ÂMBITO NACIONAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL – FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO.”
    O Ministério Público Federal alega violação às normas contidas no art. 109, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
     Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e julgou o mérito do RE 1.101.937/SP, Ministro Alexandre de Moares, Tema 1.075/RG, concluindo que em se tratando de ação civil pública com abrangência nacional ou regional, serão competentes os foros da capital do Estado ou do Distrito Federal, como extrai-se da certidão de julgamento da sessão virtual realizada de 26/03/2021 a 07/04/2021, no ponto que aqui interessa: 
    “II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).”
    O acórdão recorrido não divergiu do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator